Tribunal: TJES
Processo: 5004542-71.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONISON DE OLIVEIRA COELHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por suposta complexidade da causa (necessidade de perícia). A ação visa declarar a inexistência de débito de R$ 18.790,47 decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia apurada via TOI, além de indenização por danos morais e materiais, alegando nulidade do procedimento por realização da inspeção em data diversa da notificada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a causa demanda perícia complexa, impedindo o trâmite no Juizado Especial; (ii) se é aplicável a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato; (iii) se há nulidade no TOI lavrado unilateralmente e em data distinta da notificada ao consumidor; (iv) se restam configurados os danos morais e o dever de restituição em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, afastando a necessidade de perícia complexa e reconhecendo a competência do Juizado Especial. Estando a causa pronta para julgamento, aplica-se o art. 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura).

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. A concessionária violou o art. 592 da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL e os princípios do contraditório e da ampla defesa ao realizar a avaliação técnica em data (17/01/2020) diversa daquela notificada ao consumidor (16/01/2020), sem novo aviso.

5. A falha procedimental insanável enseja a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

6. A cobrança indevida, somada à coação para confissão de dívida e corte de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, fixado em R$3.000,00, e obriga à restituição em dobro da multa paga (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença, julgar procedente o pedido inicial, declarar a inexistência do débito e condenar a ré em danos morais e materiais.

Tese de julgamento:
"1. A desnecessidade de perícia técnica complexa autoriza o julgamento no Juizado Especial, permitindo a aplicação da Teoria da Causa Madura quando a prova documental for suficiente. 2. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado com base em avaliação técnica realizada em data diversa da notificada ao consumidor, por configurar cerceamento de defesa e violação à Resolução da ANEEL. 3. A cobrança baseada em TOI nulo e a interrupção de serviço essencial geram dano moral e dever de restituição em dobro."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004542-71.2020.8.08.0035

RECORRENTE: JHONISON DE OLIVEIRA COELHO

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por suposta complexidade da causa (necessidade de perícia). A ação visa declarar a inexistência de débito de R$ 18.790,47 decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia apurada via TOI, além de indenização por danos morais e materiais, alegando nulidade do procedimento por realização da inspeção em data diversa da notificada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a causa demanda perícia complexa, impedindo o trâmite no Juizado Especial; (ii) se é aplicável a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato; (iii) se há nulidade no TOI lavrado unilateralmente e em data distinta da notificada ao consumidor; (iv) se restam configurados os danos morais e o dever de restituição em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, afastando a necessidade de perícia complexa e reconhecendo a competência do Juizado Especial. Estando a causa pronta para julgamento, aplica-se o art. 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura).

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. A concessionária violou o art. 592 da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL e os princípios do contraditório e da ampla defesa ao realizar a avaliação técnica em data (17/01/2020) diversa daquela notificada ao consumidor (16/01/2020), sem novo aviso.

5. A falha procedimental insanável enseja a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

6. A cobrança indevida, somada à coação para confissão de dívida e corte de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, fixado em R$3.000,00, e obriga à restituição em dobro da multa paga (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença, julgar procedente o pedido inicial, declarar a inexistência do débito e condenar a ré em danos morais e materiais.

Tese de julgamento:
"1. A desnecessidade de perícia técnica complexa autoriza o julgamento no Juizado Especial, permitindo a aplicação da Teoria da Causa Madura quando a prova documental for suficiente. 2. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado com base em avaliação técnica realizada em data diversa da notificada ao consumidor, por configurar cerceamento de defesa e violação à Resolução da ANEEL. 3. A cobrança baseada em TOI nulo e a interrupção de serviço essencial geram dano moral e dever de restituição em dobro."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JHONISON DE OLIVEIRA COELHO
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

Na exordial, a parte autora narra, em síntese, que recebeu em novembro de 2020 um Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, indicando supostas irregularidades no medidor no período de 17/02/2018 a 27/12/2019, o que gerou uma multa/débito no valor de R$18.790,47 (dezoito mil, setecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos). Informa que tal débito provém de inspeção efetuada no dia 27/12/2019 em sua unidade consumidora nº 439941, conforme TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) de nº 3450520.

O autor afirma que apenas os técnicos da concessionária ré têm acesso ao medidor de energia e que foi um destes quem informou haver suposta irregularidade. Sustenta que jamais foi realizada perícia técnica oficial para comprovar a fraude e que não há prova de que tenha se beneficiado desta. Ressalta que sempre quitou regularmente suas faturas, sem alteração significativa no consumo.

Relata ainda que, em razão do alegado débito, a concessionária incluiu multa de R$ 379,75 na fatura de novembro de 2020 e recusou-se a transferir a titularidade da conta, obrigando-o a assinar termo de confissão de dívida para restabelecer a energia, essencial à conservação de alimentos perecíveis em câmara fria no local. Requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro da multa e danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15050455) que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia complexa, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15050467), alegando que a ré não apresentou prova da fraude e que a decisão não poderia se basear apenas no TOI unilateral.

A requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 15050474).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15050468.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito. Todavia, ouso discordar do entendimento da douta magistrada sentenciante. Resta evidente a desnecessidade de prova pericial complexa no presente caso, uma vez que os elementos probatórios documentais são suficientes à formação da convicção quanto ao mérito, especialmente no que tange à regularidade formal do procedimento administrativo.

Sendo desnecessária a perícia técnica para o deslinde da demanda, anulo a sentença para afastar a extinção e reconhecer a competência deste Juizado Especial. Estando a causa madura para julgamento, aplico o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, e passo à análise das demais preliminares e, em sequência, do mérito propriamente dito.

Das Preliminares de Valor da Causa e Conexão

Em relação ao
valor da causa
, o fato de o proveito econômico superar 40 salários mínimos não impede o conhecimento do pedido. O autor renunciou expressamente ao valor excedente na inicial (ID 15049232 - pág.19). Ademais, a própria opção pelo rito do Juizado Especial implica renúncia tácita ao crédito excedente, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar.

Quanto à alegada
conexão
com o processo nº 0011927-80.2020.8.08.0545, também não assiste razão à ré. Nos termos da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, o que ocorreu naquele feito. Além disso, as causas de pedir são distintas (irregularidade em TOI
versus
débito de inquilino anterior termo de confissão de dívida).
Rejeito
a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado e do débito dele decorrente.

Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da autuação.

Da análise dos autos, infere-se que a recorrida não comprovou, de forma segura, a irregularidade apontada. O TOI anexado não apresenta elementos suficientes para vincular a ação do consumidor aos problemas relatados, e o procedimento adotado feriu as normas da ANEEL.

A Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, em seu art. 592, estabelece o procedimento para retirada de medidor, exigindo comunicação prévia e por escrito ao consumidor sobre data, local e horário da avaliação técnica, com antecedência mínima de 10 dias.

No caso em tela, verifica-se vício insanável no procedimento:

Ao analisar o TOI (ID 15050409), consta notificação ao consumidor de que a Avaliação Técnica ocorreria em 16/01/2020.

Contudo, o Relatório de Avaliação Técnica (ID 15050408) atesta que a avaliação foi realizada no dia seguinte, em
17/01/2020
.

A requerida não juntou qualquer documento comprovando que notificou o consumidor sobre a mudança da data. Tal fato impediu o autor de acompanhar a perícia, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a avaliação técnica realizada unilateralmente, sem a devida ciência ao consumidor para acompanhamento, enseja a nulidade do TOI. Nesse sentido, colaciono o entendimento do TJ-MG:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor de Cemig Distribuição S.A., condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora pretende a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, alegando ausência de notificação prévia para acompanhamento da avaliação técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação à apelante sobre a nova data de avaliação técnica do medidor de energia elétrica caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se, em decorrência dessa irregularidade, o débito cobrado pela concessionária é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a alteração da data da avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 592, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impede o acompanhamento do procedimento pela apelante.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode servir de base para a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor quando há ausência de notificação adequada, pois tal vício processual compromete a legitimidade do procedimento administrativo. 5. O reconhecimento da nulidade do TOI implica na inexigibilidade do débito apurado, por ausência de prov a válida que demonstre que a alteração no medidor decorre de conduta fraudulenta da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia para acompanhamento de avaliação técnica do medidor de energia elétrica configura violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na inexigibilidade do débito correspondente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 592, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.22.253309-3/002, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.21.135201-8/002, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50029242420238130625, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

Portanto, diante da falha procedimental e da produção de prova unilateral,
imperiosa é a declaração de nulidade do TOI nº 3450520 e a inexistência do débito de R$ 18.790,47
, eis que não pode a concessionária criar título executivo de forma arbitrária.

Dos Danos Morais e Materiais

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a nulidade da cobrança, resta evidente o dever de indenizar.

O dano moral opera-se
in re ipsa
, decorrendo da própria ilicitude da conduta: corte de serviço essencial (energia elétrica) e imposição de confissão de dívida.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao dano material, tendo o autor comprovado o pagamento da multa de R$ 379,75 (ID 15050387), e sendo esta cobrança indevida por derivar de TOI nulo, devida é a restituição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, totalizando a obrigação de devolução dobrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, afastando a extinção do feito e, com base na Teoria da Causa Madura, julgar o mérito para:

1.DECLARAR
a nulidade do TOI nº 3450520 e a inexistência de todo o débito dele decorrente;

2.CONDENAR
a requerida à restituição em dobro do valor pago a título de multa (R$ 379,75), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com base nos índices do art. 406 do Código Civil;

3.CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, com base nos índices do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento divergência para manter integralmente a sentença, eis que não há qualquer irregularidade no TOI lavrado, eis que houve o acompanhamento da vistoria por pessoa que estava na unidade consumidora, sendo necessária a realização de perícia para apurar a alegação de inexistência de irregularidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante a gratuidade deferida. É como voto.